Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS. ENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTOS.
1. A intervenção judicial em contratos de empréstimos, limitando a cobrança das parcelas mensais ao percentual de 30% da remuneração do devedor, em razão de sua condição de superendividado, é medida que restou refutada em precedente vinculante pelo c. STJ (Tema 1.085).
2. Em casos excepcionais, em que se evidencia que a parte requerente se encontra comprometida além do valor do mínimo existencial estabelecido na norma de regência, seria possível antecipara a tutela em favor do consumidor frente aos credores que, após a instrução processual, pudessem ser atingidos por eventual plano de repactuação, com redução da parcela mensal destinada a quitação do débito.
3. Recurso conhecido e não provido.